Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PLANO INDIVIDUAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. O plano de saúde coletivo, até mesmo por conter condições diferenciadas de contratação, embora seja também regido pelas disposições da Lei n.° 9.656/98, e se sujeite à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares.

2. De acordo com a resolução n.o 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde, sendo este o motivo pelo o qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos, o que não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida, como no caso em tela, entre a operadora de saúde e pessoa jurídica/entidade de classe.

3. Os elementos contidos nos autos não evidenciam a existência de qualquer ilegalidade no reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária, ou que o índice aplicado seja desarrazoado, desproporcional ou claramente exorbitante, mesmo porque o autor não se interessou pela produção de prova, de maneira que impõe-se a reforma da sentença, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda.

5. Deu-se provimento ao recurso da primeira ré. Julgou-se prejudicada a apelação do autor.